Tribunal: TJDFT
Processo: 0711253-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO PERPETUATIO JURISDICTIONIS. EXCEÇÃO. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LEI 11.697/2008. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
1. A Lei 13.850/2019 conferiu nova redação ao artigo 26 da Lei 11.697/2008, promovendo a alteração da competência absoluta das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, a fim de excluir o processamento e o julgamento de causas nas quais sejam parte as sociedades de economia mista locais.
2. Embora a competência seja determinada no momento do registro ou da distribuição da inicial, sendo irrelevantes modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, a exceção prevista na parte final do artigo 43 do CPC aplica-se quando modificada a competência absoluta.
3. Conflito negativo de competência julgado improcedente. Declarado competente o Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras.